Tribunal: TJMT
Processo: 1000597-50.2017.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000597-50.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOSE MARTINS FRANCA - ME - CNPJ: 00.139.652/0001-01 (APELADO), SILENO REZENDE TAVARES - CPF: 344.587.601-06 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), JOSE MARTINS FRANCA JUNIOR - CPF: 346.232.991-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇAO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C TUTELA CAUTELAR PROVISÓRIA DE URGÊNCIA E DANO MORAL – ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – COMPROVAÇÃO – REVISÃO DO FATURAMENTO – CABIMENTO – CÁLCULOS CONFORME RESOLUÇÃO DA ANEEL – SENTENÇA REFORMADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – ART. 85, § 11, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A constatação de intervenção indevida e de mau funcionamento do medidor, sendo cabível a sua revisão e a constituição de débito para a cobrança das diferenças. A Resolução Normativa ANEEL no 414/2010 estabelece as providências necessárias para apuração de consumo não faturado ou faturado a menor, visando à recuperação da receita.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, em face de r. sentença prolatada pelo Juízo da Nona Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,

autos no 1000597-50.2017.8.11.0041 - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C TUTELA CAUTELAR PROVISÓRIA DE URGÊNCIA E DANO MORAL
, que julgou parcialmente procedente a presente ação, com fulcro no artigo 487, inciso I do código de processo civil, para ratificar a tutela deferida e declarar a inexigibilidade da fatura por recuperação de consumo de outubro/2016. Condenou, ainda, a demandada, ao pagamento das custas processuais, bem como a arcar com os honorários advocatícios, que, nos termos do que preceitua o § 2o e 8o do art. 85 do CPC, e considerando o desfecho processual e o valor da condenação, arbitro em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

Inconformada, em suas razões a Apelante alega, coerência do procedimento de apuração de irregularidade carreado nos autos, tendo em vista que seguiu os exatos termos da legislação aplicável a espécie a fim apurar a ocorrência de irregularidade no medidor da parte recorrida.

Defende a reforma do ato judicioso quanto à sucumbência – da sucumbência recíproca – não acolhimento de todos os pedidos formulados na ação.

Requer o conhecimento e provimento do presente recurso, para julgar improcedentes os pedidos formulados na peça inaugural; caso contrário, pelo reconhecimento da condenação recíproca sucumbencial.

A parte Recorrida, intimada, não apresentou suas contrarrazões (id. 58077457 - Pág. 1 – TJMT).

É o sucinto relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado anteriormente, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, em face de r. sentença prolatada pelo Juízo da Nona Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,

autos no 1000597-50.2017.8.11.0041 - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C TUTELA CAUTELAR PROVISÓRIA DE URGÊNCIA E DANO MORAL
, que julgou parcialmente procedente a presente ação, com fulcro no artigo 487, inciso I do código de processo civil, para ratificar a tutela deferida e declarar a inexigibilidade da fatura por recuperação de consumo de outubro/2016. Condenou, ainda, a demandada, ao pagamento das custas processuais, bem como a arcar com os honorários advocatícios, que, nos termos do que preceitua o § 2o e 8o do art. 85 do CPC, e considerando o desfecho processual e o valor da condenação, arbitro em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

Antes de adentrar no mérito, faz-se necessário a realização de uma introdução acerca da matéria debatida.

Consta dos autos ter a Apelada proposta “ação declaratória de inexistência de débito c/c tutela cautelar provisória de urgência e dano moral”, alegando em síntese, que é consumidora dos serviços prestados pela concessionaria de serviço público de energia elétrica; Aduz que no dia 1a de novembro de 2016 recebeu visita de funcionário da empresa ré executando levantamento (inspeção) do relógio medidor, acarretando a retirada do medidor para aferição técnica, lavrando, para tanto, termo de ocorrência e inspeção sob no 595554, obrigando o funcionário José Hilton assinar referido termo; que foi tomado de espanto ao receber, em 14/12/2016, notificação denominada “reaviso de vencimento e segunda via de conta”, decorrente de suposta apuração de

diferença de valores/consumo não faturado no importe de R$ 7.015,00 (sete mil e quinze reais), tudo de forma unilateral.

A Ré alega que após a identificação de desvio de energia, foi lavrado o Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI); que no ato da contestação a equipe de campo efetuou registros fotográficos da irregularidade verificada.

Que a irregularidade encontrada no medidor decorre do uso de jumper, ou seja, mecanismo que prejudica a medição real consumida.

Destaca que a parte autora teve ciência dos fatos e oportunidade de acompanhar todos os procedimentos e perícia sobre os desdobramentos do TOI, razão pela qual busca o pagamento pelo consumo de energia elétrica.

Pois bem.

A controvérsia trazida ao exame desta Corte, diz respeito ao a cobrança de
R$ 7.015,00 (sete mil e quinze reais)
, relativo a consumo não faturado, apurado por inspeção realizada pela Energisa na unidade consumidora da autora, onde a Apelante alega uso de jumper, que acarreta irregularidade quando da aferição real consumida.

Consta dos autos que a Energisa efetuou inspeção na Unidade Consumidora arrolada nos autos
, foi lavrado Termo de Ocorrência no 878090, registrando irregularidade no medidor decorrente do uso de jumper nas fase, notificando preposto da Recorrida das circunstâncias fáticas, o que culminou com a emissão da fatura de cobrança no valor de R$ 7.015,00 (sete mil e quinze reais), relativa a diferença de energia consumida e não paga.

A parte Autora / Apelada entrou com ação de origem requerendo a suspensão do cobrança da fatura referente ao mês 10/2016, a condenação ao pagamento das despesas processuais, ao pagamento de dano moral, bem como a declaração de inexistência do débito no valor R$ 7.015,00 (sete mil e quinze reais).

Não há dúvidas de que a relação estabelecida entre as partes atrai a incidência do Código de Defesa do Consumir.

O
CDC
, por sua vez, garante ao consumidor “
a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência
s” (art. 6o, inciso VIII).

Compulsando os autos, tenho que o recurso merece provimento.

Verifica-se que a prova documental produzida demonstra que, de fato, houve a irregularidade deduzida pela empresa recorrente, que a Autor/Apelante participou da inspeção, tanto que o assinou o referido termo, conforme se verifica do
Termo de Ocorrência e Inspeção (id. 58051035 - Pág. 4 – TJMT), além de receber todas as notificações necessárias para a realização do procedimento/perícia do medidor.

Em casos de ocorrência de procedimento irregular, o artigo
129 da Resolução 414/2010–ANEEL
– dispõe:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos;

e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 2o Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.”

No caso ora em análise, extrai-se que a Apelante pautou-se no referido artigo quando da inspeção realizada na Unidade Consumidora da Apelada; portanto, a inspeção foi realizada de forma regular e lícita.

Em que pese o entendimento esposado pelo Magistrado de que
“
a fuga ou o desvio de energia que possibilitaria a recuperação do consumo não registrado não restou comprovada nos autos, de modo que não se justifica a aplicação de uma das alíneas do art. 72, IV, da Resolução no 456/00, da ANEEL, aplicável naquela quadra histórica. Se, por um lado, o art. 104 da Resolução ANEEL no 456/2000 dispunha que o consumidor será responsável por danos causados aos equipamentos de medição ou ao sistema elétrico da concessionária, decorrentes de qualquer procedimento irregular ou de deficiência técnica das instalações elétricas internas da unidade consumidora; por outro, a empresa deve demonstrar a existência do crédito que diz ter em seu favor, mediante a fiscalização e apuração das irregularidades nos equipamentos guarnecidos nas unidades consumidoras. Conforme entendimento já pacificado na Jurisprudência, o Termo de Ocorrência de Irregularidade – TOI, elaborado de forma unilateral não possui presunção de veracidade ou legalidade, não bastando por si só para a comprovação efetiva da adulteração do relógio medidor da unidade consumidora” (id. 58051045 - Pág. 4/5 – TJMT).

Tenho que, demonstrada a fraude no medidor, a cobrança referente a recuperação do consumo, é um procedimento permitido.

Vale destacar que a responsabilidade do usuário pela custódia do medidor instalado no interior do imóvel, está prevista no art. 167, inciso IV, da Resolução ANEEL no 414/2010:

“Art. 167. O consumidor é responsável:

(...)

IV - pela custódia dos equipamentos de medição ou do TCCI da distribuidora, na qualidade de depositário a título gratuito, quando instalados no interior de sua propriedade
.”

Assim, pouco importa se a fraude foi ou não praticada pela apelada, porque é ela a responsável pela custódia do equipamento, que foi violado.

Reconhecido o faturamento inferior, devido à irregularidade encontrada em medidor que estava sob a responsabilidade da apelante/autora e, consequentemente, reconhecida a necessidade do acerto de faturamento, cumpre analisar se a revisão empreendida pela apelada se pautou pelos dispositivos incidentes na hipótese.

A Resolução ANEEL no 414/2010 estabelece, em seu art. 130, que a revisão do faturamento será procedida quando for constatada a ocorrência de procedimento irregular, que tenha provocado faturamento inferior ao correto ou se não houver qualquer faturamento, utilizando um dos critérios lá descritos:

“Art. 130. Comprovado o procedimento irregular, para proceder à recuperação da receita, a distribuidora deve apurar as diferenças entre os valores efetivamente faturados e aqueles apurados por meio de um dos critérios descritos nos incisos a seguir,aplicáveis de forma sucessiva, sem prejuízo do disposto nos arts. 131 e 170:

I - utilização do consumo apurado por medição fiscalizadora, proporcionalizado em 30 dias, desde que utilizada para caracterização da irregularidade,segundo a alínea "a" do inciso V do § 1o do art. 129;

II - aplicação do fator de correção obtido por meio de aferição do erro de medição causado pelo emprego de procedimentos irregulares, desde que os selos e lacres, a tampa e a base do medidor estejam intactos;

III - utilização da média dos 3 (três) maiores valores disponíveis de consumo mensal de energia elétrica, proporcionalizados em 30 dias, e de demanda de potências ativas e reativas excedentes, ocorridos em até 12 (doze) ciclos completos de medição regular,imediatamente anteriores ao início da irregularidade;

IV - determinação dos consumos de energia elétrica e das demandas de potências ativas e reativas excedentes, por meio da carga desviada, quando identificada, ou por meio da carga instalada, verificada no momento da constatação da irregularidade, aplicando-se para a classe residencial o tempo médio e a frequência de utilização de cada carga; e, para as demais classes, os fatores de carga e de demanda, obtidos a partir de outras unidades consumidoras com atividades similares; ou

V - utilização dos valores máximos de consumo de energia elétrica, proporcionalizado em 30 (trinta) dias, e das demandas de potência ativa e reativa excedentes, dentre os ocorridos nos 3 (três) ciclos imediatamente posteriores à regularização da medição.”

A apelada, na revisão do faturamento, aplicou o inciso III do art. 130 da resolução acima citada, conforme se verifica do documento (id. 58051036 - Pág. 12/13 - TJMT); não existindo nos autos nenhum documento capaz de infirmar o cálculo realizado.

Sobre o tema:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE FRAUDE PRATICADA PELO USUÁRIO – QUEDA SIGNIFICATIVA DO CONSUMO – ELEVAÇÃO POSTERIOR À TROCA DO MEDIDOR – COMPROVAÇÃO – REVISÃO DO FATURAMENTO – CABIMENTO – CÁLCULOS CONFORME RESOLUÇÃO DA ANEEL – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – ART. 85, § 11, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.A constatação de intervenção indevida e de mau funcionamento do medidor, aliada ao aumento do consumo após a substituição do aparelho, implicam a conclusão de que houve faturamento de energia em valor inferior ao efetivamente consumido, sendo cabível a sua revisão e a constituição de débito para a cobrança das diferenças. A Resolução Normativa ANEEL no 414/2010 estabelece as providências necessárias para apuração de consumo não faturado ou faturado a menor, visando à recuperação da receita. (Ap 146253/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 10/04/2018)

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE FRAUDE PRATICADA PELO USUÁRIO – QUEDA SIGNIFICATIVA DO CONSUMO – ELEVAÇÃO POSTERIOR À TROCA DO MEDIDOR – COMPROVAÇÃO – REVISÃO DO FATURAMENTO – CABIMENTO – CÁLCULOS CONFORME RESOLUÇÃO DA ANEEL – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – ART. 85, § 11, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.A constatação de intervenção indevida e de mau funcionamento do medidor, aliada ao aumento do consumo após a substituição do aparelho, implicam a conclusão de que houve faturamento de energia em valor inferior ao efetivamente consumido, sendo cabível a sua revisão e a constituição de débito para a cobrança das diferenças. A Resolução Normativa ANEEL no 414/2010 estabelece as providências necessárias para apuração de consumo não faturado ou faturado a menor, visando à recuperação da receita. (Ap 146253/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 10/04/2018)

Assim, diante da comprovação da fraude, licita a exigibilidade da contraprestação por parte do consumidor, não havendo que falar em dano moral, bem como em nulidade da fatura emitida pela Apelante.

Ademais, não prospera a alegação de que não foi observado o devido processo legal, previsto no art. 5 LIV, da Const. Federal, posto que teve ciência de todos os procedimentos legais para cobrança do valor perseguido pela concessionaria.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso interposto pela Energisa, para reformar a sentença de primeiro grau, julgando improcedentes todos os pedidos formulados na peça inaugural.

Inverto o ônus sucumbencial, e com base no artigo 85, § 11 do CPC, majoro para 20% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021